Tribunal: TJMT
Processo: 1029503-32.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029503-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (EMBARGADO), FERTILIZANTES HERINGER S.A. - CNPJ: 22.266.175/0001-88 (EMBARGANTE), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (EMBARGADO), ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI - CPF: 782.166.489-87 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Incorrência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração interposto contra acórdão que
deu provimento ao recurso interposto pelos exequentes/embargados, para, em reforma da decisão agravada, afastar a declaração de excesso de execução no que se refere ao acréscimo de multa e honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1º, do CPC na composição do débito exequendo, uma vez verificado que, quando do comparecimento espontâneo da executada/embargante nos autos do cumprimento de sentença, já havia transcorrido o prazo de suspensão do processo em razão dos efeitos decorrentes do deferimento do seu pedido de processamento de recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por FERTILIZANTES HERINGER S.A. contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos Recurso de Agravo de Instrumento nº
1029503-32.2024.8.11.0000
, oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000572-03.2012.8.11.0050, deflagrado em face da embargante a pedido de ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI e LUIZ SERGIO DEL GROSSI,
à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelos exequentes/embargados, para, em reforma da decisão agravada, afastar a declaração de excesso de execução no que se refere ao acréscimo de multa e honorários advocatícios previsto no art. 523, § 1º, do CPC na composição do débito exequendo
(cf. Id. nº 272917868).

A embargante afirma que o acórdão embargado
foi omisso em “
relação a renovação da
(sua)
intimação
(...)
para pegamento do débito sem o acréscimo das culminações previstas pelo art. 523, §1º, do CPC, bem assim acerca da ocorrência de preclusão consumativa (art. 223, do CPC) no que se refere aos efeitos da nova intimação para o cumprimento das regras previstas em dito artigo 523 do CPC
”.

Alega, nesse sentido, que “
requereu a suspensão por conta do processo de recuperação judicial, entretanto, o juízo de primeiro grau, por entendimento próprio, foi além e proferiu sentença de extinção, logo, aplica-se ao caso, a norma do § 1º do artigo 223, do CPC, tratando-se de evidente justa causa autorizadora da devolução do prazo
”, e assevera que, “
dentro do prazo de 15

dias estabelecido pela nova decisão, decorrente do acórdão que estabeleceu a anulação da sentença, e que determinou o prosseguimento do feito, promoveu o pagamento voluntário (em obediência ao comando do juízo de primeiro grau), depositando a quantia que entendeu devida, ainda apresentou sua insurgência contra o excesso de execução
”.

Diz, sob outro enfoque, “
que o acórdão também se revela omisso em relação à abrangência da incidência da multa e honorários previstas pelo art. 523, §1º, do CPC, haja vista que,
(...)
, havendo o pagamento voluntário da quantia incontroversa
(...)
, a multa e os honorários devem incidir apenas sobre o saldo devedor, ou seja, a quantia impugnada, a saber R$ 103.120,39
”.

Pede, então, o
acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas omissões apontadas (cf. Id. nº 275036364).

Os embargados ofertam contrarrazões junto ao Id. nº 276823364, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme já relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela executada/embargante Fertilizantes Heringer contra o v. acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1029503-32.2024.8.11.0000, oriundo dos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000572-03.2012.8.11.0050, distribuído em face da embargante pelos embargados Alexandre e Luiz del Grossi, o qual
deu provimento ao recurso interposto pelos exequentes/embargados, para reformar a decisão agravada que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença oposto pela executada/embargante, para declarar indevida a inclusão de multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC
no cômputo do crédito exequendo
, sob o fundamento de que, “
como o deferimento do pedido de processamento de recuperação judicial da Fertilizantes Heringer ocorreu no dia 06.02.2019, o período de blindagem de 180 dias encerrou-se no dia 05.08.2019, logo, na data em que proferido o despacho inaugural da fase de cumprimento de sentença (09.08.2019) e do comparecimento espontâneo da executada/agravada nos autos (19.08.2019), não mais subsistia motivo que justificasse a suspensão do processo de origem, de modo que, ante a natureza extraconcursal do débito exequendo, cabia à devedora pagar o débito no prazo de 15 dias, sob pena de incidência dos acréscimos previstos no art. 523, § 1º, do CPC, e, como a executada/agravante não o fez, evidentemente não há falar em excesso de execução em razão do acréscimo da multa e honorários advocatícios ao quantum debeatur
”.

Os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses legais de cabimento desta via recursal.

Como acima destacado, o
acórdão embargado expressamente enfrentou e se manifestou, de forma clara, coesa e motivada, a respeito da questão que a executada/embargante, agora, aponta como omissão do julgado
, tendo sido didaticamente exposto os fundamentos jurídicos que conduziram à conclusão de que incide na hipótese dos autos a
multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º, do CPC, de modo que é devida
a sua
inclusão na composição do
quantum debeatur
, pois, repito,
na data em que proferido o despacho inaugural da fase de cumprimento de sentença (09.08.2019), assim como quando a aqui embargante compareceu espontaneamente no processo (19.08.2019), já havia transcorrido os efeitos do período de blindagem decorrente do deferimento do seu pedido de RJ, o que significa que o feito de origem não se encontrava suspenso e que, portanto, ante a natureza extraconcursal do débito exequendo, caberia a ela pagar o débito voluntariamente no prazo de 15 dias, e, como não o fez naquela oportunidade, nem mesmo de forma parcial, as penalidades do art. 523, § 1º, do CPC devem incidir sobre o valor integral do débito exequendo, de acordo com a letra da lei, e nos termos da advertência contida no despacho inicial, cumprindo-me reforçar ainda, conforme expressa ressalva contida no acórdão, “
o fato de o feito de origem ter recebido sentença terminativa no ano de 2022 é irrelevante à discussão recursal em torno da caracterização da mora da executada, afinal, a sentença foi reformada e suplantada em grau recursal, vindo o acórdão proferido no julgamento da apelação para substituí-la, o que fez cessar a produção de quaisquer efeitos daquela decisão
”.

Relembro, a propósito, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange
obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, o que se exige – e se mostra indispensável – é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que foi atendido na espécie.

Não vejo, pois, omissão a ser suprida, nem a necessidade de considerações adicionais ou de qualquer complemento, já que
o
acórdão abrangeu todas as questões necessárias à resolução da controvérsia recursal, dispondo sobre todos os pontos com aptidão de influenciar no desfecho decisório, sendo que, se a embargante não concorda com a avaliação e interpretação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, trata-se de providência que não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão.

Logo, se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios unicamente “para fins de prequestionamento”.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025